Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o agravo de instrumento para que a parte autora aguardasse o trânsito em julgado do referido recurso. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O julgado foi claro ao explanar que quando ocorreu o julgamento do primeiro agravo de instrumento desta Relatoria (no 0707342-83), foi dado provimento ao recurso para que os autos fossem remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 4.1. Foi dito que da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo DF, os quais foram rejeitados pela Turma. 4.2. O acórdão discorreu que mesmo tendo sido julgados em 29/07/22 os embargos ainda não teriam transitado em julgado, não constando qualquer certidão nos autos acerca de tal fato. Além disso, foi interposto recurso especial e extraordinário pelo DF. 4.3. Dessa forma, faz-se necessário que a parte aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento, tendo em vista que ele ainda não ocorreu e já foram interpostos recursos especial e extraordinário que podem modificar o julgado combatido. Portanto, não agiu com erro o juízo da origem, mas sim com zelo e cautela. 4.4. Ademais, deve-se frisar que o recurso especial foi admitido em 29/10/22 e foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário nos autos do AGI no 0707342-83.
5. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado no agravo de instrumento interposto. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.